Tribunal: TJBA
Processo: 0504128-84.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504128-84.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIO SILVA ROCHA Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA Advogado(s):ANA LUIZA GRECCO ZANON, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, RICARDO MONTE DE SOUSA, VALLERIA SOUSA BASTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. REANÁLISE PELO COLEGIADO. TEMPESTIVIDADE. ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 006/2024 E Nº 007/2024 DO TJBA. DISTINÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS RESTRITA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por Lúcio da Silva Rocha contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, condenando a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna ao pagamento de R$ 15.000,00. O apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 e dos honorários advocatícios para 20%. II. Questão em discussão: Admissibilidade do recurso de apelação sob a ótica da tempestividade, considerando a alegação de suspensão do prazo processual em virtude da "Semana de Sentença e Baixas Processuais" instituída pelo Ato Normativo Conjunto nº 007/2024-TJ/BA. III. Razões de decidir: O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, caracterizando-se como pressuposto processual objetivo e de ordem pública. A suspensão de prazos estabelecida pelo Ato Normativo Conjunto nº 007/2024-TJ/BA destina-se exclusivamente às unidades de Primeiro Grau, não se aplicando aos recursos cuja tramitação e julgamento ocorrem no âmbito da Segunda Instância. Constatado que o protocolo recursal ocorreu após o transcurso do prazo legal quinzenal, sem que houvesse causa legítima de suspensão aplicável ao caso, resta configurada a intempestividade do apelo. A ausência desse pressuposto extrínseco obsta o conhecimento da matéria de mérito, operando-se a preclusão temporal e o trânsito em julgado da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação NÃO CONHECIDO, por intempestividade. Tese firmada: "A suspensão de prazos processuais decorrente da Semana de Sentença e Baixas Processuais (Ato Conjunto nº 007/2024-TJ/BA) restringe-se ao primeiro grau de jurisdição e não afasta a intempestividade de recursos cujo prazo quinzenal flua perante o Tribunal de Justiça." Referências: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.003, § 5º. Precedentes: TJBA- Agravo n. 8042968-54.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho; TJBA- Agravo de Instrumento n. 8060588-79.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo; TJBA- Agravo de Instrumento n. 8059744-32.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib; STJ - AREsp n. 2.972.480/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STF - AI 799.878 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello. Vistos, relatados e discutidos os autos deste Recurso de Apelação Cível nº 0504128-84.2016.8.05.0113, oriundos da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelante Lúcio da Silva Rocha e como Apelado Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, nos estritos termos do voto condutor proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07